Tribunal: TCU
Processo: 038.893/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios com inserção de dados falsos no sistema informatizado da Autarquia, dados falsos, quais sejam, informação de tempo de contribuição baseado em vínculos empregatícios inexistentes, com o objetivo de conceder benefícios previdenciários, e de obter vantagens consistentes no recebimento indevido de valores pagos pelo INSS. (no da TCE no sistema: 1427/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 849/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra Celso Milli da Cunha e Vando Guerra da Silva, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto. Considerando que o art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 preveem a dispensa da instauração da tomada de contas especial ou a dispensa da citação dos responsáveis na fase externa, quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável da ocorrência do dano e a primeira notificação desses responsáveis pela autoridade administrativa competente; considerando o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos responsáveis, uma vez que a continuidade das irregularidades se cessou em 7/4/2010 e até o momento eles não foram notificados pela autoridade competente; considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a continuidade das irregularidades se cessou em 7/4/2010, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art.¿4o, inciso V, da mencionada resolução; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre o termo inicial e o ato interruptivo seguinte; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 81-84) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e o Instituto Nacional do Seguro Social acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 038.893/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Milli da Cunha (XXX.031.807-XX) ; Vando Guerra da Silva (XXX.375.547-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Rio de Janeiro/RJ- INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.